Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-86.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000031-86.2016.8.07.0002 RECORRENTE: EVERTON NEVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NAS PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSITIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A alegação de inépcia da denúncia (“denúncia genérica”) não merece ser acolhida quando esta preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação dos acusados como sendo os autores dos fatos, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa. Ademais, na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. As provas dos autos, principalmente os documentos produzidos na fase inquisitiva e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo entre os apelantes para o cometimento de crimes, com emprego de armas e corrompendo menores, inviabilizando o pleito absolutório. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida suas declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 4. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável. 5. Devem ser providos os recursos defensivos para sanar o erro material na terceira fase de dosimetria das penas, promovendo o aumento em 1/2 (metade), nos termos do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal. 6. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao agente portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal. Do mesmo modo, mantém o regime inicial semiaberto, tendo em vista que um dos apelantes é reincidente e não se mostra socialmente recomendável. 7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o acusado, embora seja primário, possui maus antecedentes, não preenchendo os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 8. Não há como acolher o pleito de gratuidade de justiça pretendido pelo sexto apelante, visto que a alegada incapacidade econômica do recorrente ser verificada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do Enunciado da Súmula n.o 26 desta Corte de Justiça: 9. Recurso das Defesas conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada e com participação de criança ou adolescente), reduzir o quantum de aumento de pena nas primeira e terceira fases da dosimetria, diminuindo a pena do: 1o apelante de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos; 2o apelante) de 03 (três) anos de reclusão para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena; 3o apelante de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos; 4o apelante de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena; 5o apelante de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena; 6o apelante de 03 (três) anos de reclusão para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena; 7o apelante de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Afirma, assim, que o pedido de absolvição merece ser acolhido à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012